Tribunal: STF
Processo: RE 97849
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. CONTROVERSIA SOBRE A NATUREZA DAS CONTRIBUIÇÕES,
SE DE CARÁTER TRIBUTÁRIO OU NÃO. DISCUSSÃO VEDADA PELA INCIDENCIA DO
OBICE DO ART-325, IV, "D", DO REGIMENTO INTERNO, E AUSÊNCIA DE
PROCESSAMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.